Tribunal: TJSP
Processo: 1014105-69.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS QUE EVIDENCIA EXPRESSA ANUÊNCIA DO EMBARGANTE AOS TERMOS DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

ACÓRDÃO DEIXOU ESTREME DE DÚVIDAS QUE A DEVOLUÇÃO DOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS QUE EVIDENCIA EXPRESSA ANUÊNCIA DO EMBARGANTE AOS TERMOS DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

ACÓRDÃO DEIXOU ESTREME DE DÚVIDAS QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVERÁ OBSERVAR OS DECONSTOS JÁ EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
CELSO DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Taubaté - 5a Vara Cível
Processo n°:
1014105-69.2019.8.26.0625/50001
Origem no:
1014105-69.2019.8.26.0625
Embargante: CELSO DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA)
Embargado:
BANCO BMG S/A
VOTO N.o 19.036
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL FUNDADA
EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS QUE EVIDENCIA
EXPRESSA ANUÊNCIA DO EMBARGANTE AOS
TERMOS DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
ACÓRDÃO DEIXOU ESTREME DE DÚVIDAS QUE A
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVERÁ OBSERVAR
OS DECONSTOS JÁ EFETUADOS NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO QUE DEVE SE DAR
PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
CELSO
DE
AQUINO
opõe
embargos
de
declaração do V. Acórdão de fls. 240/245 que, nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001 -Voto no
3
declaratória de inexistência de débito c.c reparação por dano moral e
indenização por dano material, deu parcial provimento à apelação do
Banco BMG S/A, ora embargado.
Inconformado, argumenta o embargante, em síntese,
que “não há no processo qualquer contrato de empréstimo assinado pelo
Embargante, bem como não é possível/ correto dizer que o simples fato de o
Embargante ter contratado cartão de crédito significa que realizou empréstimo
bancário”.
Pleiteia esclarecimento sobre a devolução dos
valores, “uma vez que a Embargada já desconta mensalmente os valores”.
Recurso tempestivo.
Mídia digital contendo os áudios indicados no
acórdão foi depositada em cartório (fls. 20).
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há omissões, contradições ou obscuridades a
serem sanadas. Pretende o embargante, em verdade, rediscutir a matéria
já julgada, o que não é adequado para essa via recursal.
Todas as questões levantadas pelo embargante
foram devidamente apreciadas e julgadas pelo V. Acórdão, não havendo
qualquer razão para o acolhimento da irresignação oposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001 -Voto no
4
Basta ver que a decisão concluiu, por meio da detida
análise das provas que:
Em que pese o autor ter afirmado na petição inicial que
“nunca contratou tais operações, tampouco assinou permissão para
os descontos mensais” (fls. 3), a verdade é que tinha plena
ciência da contratação do empréstimo, conforme extrai-se
dos áudios de ligação telefônica em que o autor confirma
seus dados pessoais às representantes da instituição
financeira (links colacionados às fls. 55 da contestação) (fls.
243; grifei).
Pois bem. Em 27 de outubro de 2020, o Banco
depositou em cartório a mídia digital contendo os áudios da gravação
telefônica em dois arquivos: “WhatsApp Audio 2020-10-27 at 12.59.12” e
“WhatsApp Audio 2020-10-27 at 12.59.05”, os quais demonstram a ciência
inequívoca do autor da contratação de empréstimo e respectivas taxas,
conforme transcrição dos trechos abaixo.
No primeiro áudio, “WhatsApp Audio 2020-10-27 at
12.59.12”:
BMG: Olá, meu nome é Jéssica, sou correspondente do
Banco BMG (...). O motivo do meu contato é referente ao
saque complementar, me confirma, por favor, seu nome
completo e os três primeiros dígitos do seu CPF.
Celso: Celso de Aquino; 975 [00:00:19].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001 -Voto no
5
BMG: O motivo de meu contato é referente ao limite
disponível no seu BMG Card (...) o saque desse valor é feito
através do seu cartão de crédito consignado BMG Card e o
juros serão cobrados sobre o respectivo valor a partir da data
do depósito em sua conta corrente, o pagamento mínimo será
descontado de seu pagamento, evitando, assim, multas por
atraso de pagamento (...) sobre o saldo restante serão
cobrados encargos conforme demonstrado na própria fatura.
Você possui limite pré-aprovado para saque no valor líquido
de até R$ 471,27, que será creditado na sua conta corrente,
sendo que sobre o referido valor será cobrado uma taxa de
juros de 3% ao mês e 43,28% ao ano, que corresponde ao
custo efetivo total vigente nessa data e que poderá ser
alterada no futuro de 3,63% ao mês e 54,24% ao ano.
Informamos que a realização dessa operação está sujeita a
cobrança de IOF. Você confirma a solicitação de um saque a
débito do BMG Card?
Celso: Sim [00:01:57].
BMG: Seus dados bancários são (...). Você confirma?
Celso: Sim [00:02:08].
BMG: O valor total do saque com encargos será lançado na
próxima fatura do seu cartão (...).
No segundo áudio, “WhatsApp Audio 2020-10-27 at
12.59.05”:
BMG: Oi, eu gostaria de falar com o Celso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001 -Voto no
6
Celso: Quem gostaria?
BMG: Meu nome é Gabriela e sou correspondente do Banco
BMG. É o senhor?
Celso: Sou eu mesmo. Você acabou de falar comigo agora a
pouco. Foi você que falou?
BMG: Não, é a primeira vez que estou ligando para o senhor.
Celso: Vocês já ligaram aí do banco pra mim.
BMG: Você já sabe do valor que está disponível?
Celso: Pode falar de novo (ininteligível).
BMG: É que o senhor tem um saque disponível no valor de
R$ 351,58, que é referente ao limite de seu cartão consignado
BMG Card. Aí, como o senhor já é nosso cliente, eu só
preciso fazer algumas confirmações pra poder disponibilizar
esse valor na sua conta lá do Banco do Brasil. Tudo bem?
Celso: E como que eu vou pagar isso daí?
BMG: Aí esse daqui vai vir descontado junto com aquele
desconto que já acontece, que é referente ao outro saque que
o senhor já efetuou (...).
Celso: O valor de setenta e pouco que desconta sempre?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001 -Voto no
7
BMG: É aproximadamente esse valor mesmo. Isso.
Celso: Faz o favor pra mim, se pudesse ligar pra minha
esposa (...).
BMG: Aí Celso, como a gente faz as confirmações pela
ligação gravada, eu preciso fazer as confirmações com o
senhor mesmo, não pode ser com ela, tem que ser com o
senhor.
Celso: Então, mas aí como que vai fazer esse desconto na
minha conta? [00:01:58].
BMG: O desconto vai acontecer lá no seu benefício junto
com o outro que acontece. Aí ele vai acrescentar naquele
desconto aproximadamente uns R$ 12,00.
Celso: E só isso que vai acrescentar naquele desconto?
BMG: Isso, somente isso, de aproximadamente R$ 12,00. Aí
amanhã mesmo esse valor já fica disponível lá na sua conta.
Celso: E valor disponível vai descontar em quantas vezes?
Direto?
BMG: (...) aí seu Celso como esse aqui não é empréstimo, ele
é o saque do cartão consignado BMG Card, o senhor pode
controlar o tanto de vezes que vai ser descontado, porque o
senhor tem a possibilidade de fazer o pagamento espontâneo
na fatura, o mês que o senhor desejar, o senhor fazendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001 -Voto no
8
pagamento espontâneo vai diminuindo o saldo devedor
automaticamente diminuindo o tanto de vezes que vai ser
descontado lá no seu benefício (...), mas aí o senhor pode
estar acompanhado na sua fatura (...) [00:02:45].
Celso: Perfeito (...) [00:03:22].
[...]
BMG: Então eu posso fazer as confirmações, Seu Celso?
Celso: Pode fazer, Celso de Aquino [00:04:04].
BMG: Então o nome completo do senhor é Celso de Aquino?
Celso: Isso [00:04:09].
BMG: O senhor confirma por gentileza os três primeiros
números do seu CPF o restante eu falo.
Celso: 975 [00:04:17].
BMG: Isso, aí o restante é (...). Correto?
Celso: Correto [00:04:24].
[...]
BMG: (...) O senhor possui um saque pré-aprovado no valor
líquido de até R$ 351,58 e sobre esse valor será cobrado uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001 -Voto no
9
taxa de juros 3,06% ao mês e 44,30% ao ano. O valor total do
saque será depositado em sua conta e o saldo devedor gerado
por essa movimentação será lançado na próxima fatura do seu
cartão de forma simples e transparente. O senhor confirma a
solicitação de um saque a débito do BMG Card no valor de
R$ 351,58, concordando que sobre o referido valor será
cobrado uma taxa de juros vigente nessa data de 3,06% ao
mês e 44,30% ao ano que corresponde ao custo efetivo total
de 3,69% ao mês e 55,33% ao ano e que a mesma poderá ser
alterada no futuro, o senhor confirma Celso?
Celso: Sim [00:05:41].
BMG: Informamos que essa operação está sujeita a cobrança
de IOF e o valor total do saque com encargo será lançado na
próxima fatura do seu BMG Card. O senhor tem alguma
dúvida sobre a contratação do saque?
Celso: Não. Tudo bem [00:05:52].
Fica evidente, portanto, que as representantes da
instituição financeira ofereceram o produto, esclarecendo valores e
encargos incidentes, e o embargante expressamente anuiu, evidenciando
sua manifesta intenção de aderir ao contrato de Cartão de Crédito
Consignado. Tanto é assim, que o embargante se beneficiou do crédito
concedido ao utilizar o cartão.
Ocorre que tal modalidade de contratação por
telefone é vedada pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625/50001 -Voto no
10
ensejou a declaração de inexistência do negócio jurídico por vício de
forma.
No mais, com relação à devolução dos valores, o
Acórdão deixou estreme de dúvida que os cálculos deverão observar os
descontos mensais já efetuados pelo BMG no benefício previdenciário
do autor.
Vê-se, assim, que a intenção do embargante é
revolver matéria já julgada, o que se revela inadequado para a via
recursal eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator